Tribunal: STJ
Processo: 0003547-69.2011.8.16.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964447 - PR (2025/0211604-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALTER BARDALHA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ADRIANA LOPES DA SILVA
ADVOGADOS
: BEATRIZ BIANCO MACHADO - PR048043
ALESSANDRA FERREIRA WILL DE OLIVEIRA - PR069724
CAROLINE INABA VICENZI - PR039732
AGRAVADO
: JOSE LOPES DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: DALIRA ROCHA DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA FERNANDES WOCHE - PR084495
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
ALEGAÇOES DE INADEQUADA APRECIAÇÃO DA PROVA E
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS
DA
USUCAPIÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SUMULA No 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDA.
1. O TJPR, com base na análise do conjunto fático-probatório,
concluiu que os autores preencheram os requisitos para a usucapião
extraordinária, enquanto os recorrentes apenas detinham parte do
imóvel por mera permissão, sem
.
animus domini
2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre a apreciação
das provas e os requisitos da usucapião demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula no 7 do STJ.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal local se
pronunciou sobre todos os temas relevantes, sendo desnecessário
rebater individualmente todos os argumentos das partes.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51410610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 74c3927f-7be9-43de-9ebc-7b5413e62330

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51410610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 74c3927f-7be9-43de-9ebc-7b5413e62330

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964447 - PR (2025/0211604-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VALTER BARDALHA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: ADRIANA LOPES DA SILVA
ADVOGADOS
: BEATRIZ BIANCO MACHADO - PR048043
ALESSANDRA FERREIRA WILL DE OLIVEIRA - PR069724
CAROLINE INABA VICENZI - PR039732
AGRAVADO
: JOSE LOPES DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: DALIRA ROCHA DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA FERNANDES WOCHE - PR084495
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
ALEGAÇOES DE INADEQUADA APRECIAÇÃO DA PROVA E
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS
DA
USUCAPIÃO.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SUMULA No 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDA.
1. O TJPR, com base na análise do conjunto fático-probatório,
concluiu que os autores preencheram os requisitos para a usucapião
extraordinária, enquanto os recorrentes apenas detinham parte do
imóvel por mera permissão, sem
.
animus domini
2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre a apreciação
das provas e os requisitos da usucapião demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula no 7 do STJ.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal local se
pronunciou sobre todos os temas relevantes, sendo desnecessário
rebater individualmente todos os argumentos das partes.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51153080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:03
Código de Controle do Documento: b011c4ba-f292-4e30-bf73-fb7bacd4f564

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALTER BARDALHA
DA SILVA - ESPÓLIO e ADRIANA LOPES DA SILVA (ESPÓLIO e outra), contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III,
alínea da CF, em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
a
ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.
1.
REQUISITOS
LEGAIS
PARA
RECONHECIMENTO
DA
PRETENSÃO (ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC)
PREENCHIDOS.
PROVAS
DOCUMENTAIS
E
ORAIS
QUE
CONDUZEM À CONCLUSÃO DE QUE A PARTE AUTORA SEMPRE
AGIU COMO SE DONA FOSSE. ANIMUS DEVIDAMENTE
COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DO BEMDOMNI PARA FINS DE
MORADIA SEM PROVA EM CONTRÁRIO NOS AUTOS.
- Para o reconhecimento da usucapião na modalidade extraordinária
com prazo reduzido é imperiosa a demonstração de que a parte
requerente exerce posse com animus domini, de forma ininterrupta e
sem oposição, pelo período de 10 (dez) anos e que comprove a
existência de moradia habitual ou realização de obras ou serviços de
caráter produtivo.
- Não se nega a utilização do bem para fins de moradia dos autores ao
menos desde 1985 sem qualquer oposição.
2. USUCAPIÃO DE PARTE DO IMÓVEL ALEGADA EM DEFESA
PELOS REQUERIDOS, FILHOS DOS AUTORES. ATOS DE
TOLERÂNCIA
PRATICADOS
PELOS
GENITORES
DOS
REQUERIDOS
QUE
NÃO
TRANSMITEM
POSSE.
MERA
AUTORIZAÇÃO PARA QUE OS SEUS FILHOS CONSTRUÍSSEM
SUAS RESIDÊNCIAS NAQUELE LOCAL.
- No caso, a edificação feita no imóvel deu-se por ato de mera
tolerância por parte dos autores, o que não é capaz de transmitir a
posse necessária ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
deduzida em defesa.
- Os requeridos não exercem a posse de fato, e sim mera detenção
vigiada por seus pais que são reconhecidamente donos do imóvel ao
menos desde 1985.
Recurso de apelação não provido (e-STJ, fls. 1.028/1.029).

Os embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO e outra foram rejeitados
(e-STJ, fls. 1.066/1.069).
No presente inconformismo, defenderam que
o recurso especial veicula
(1)
simples pretensão de revaloração de provas, e não reexame;
foram violados os
(2)
arts. 371, 373, I e II, 489, § 1o, IV do CPC e 1.238 do CC.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51153080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:03
Código de Controle do Documento: b011c4ba-f292-4e30-bf73-fb7bacd4f564

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, ESPÓLIO e outra alegaram a violação dos
arts. 371, 373, I e II, 489, § 1o, IV do CPC e 1.238 do CC, ao sustentarem que (1)
houve inadequada distribuição e apreciação da prova produzida nos autos, pois o
Tribunal
ignorou que a recorrente ADRIANA reside na área de 128,88 m2 desde
a quo
2004, ao passo em que a família de VALTER exerce a posse da área de 351,24 m2
desde 1996, com o necessário
;
o acórdão recorrido apresenta
animus domini
(2)
omissão quanto a posse exercida pelos recorrentes, além de não ter verificado que
inexiste nos autos prova acerca da suposta permissão dos recorridos a respeito de uso
de parte do terreno por ADRIANA e VALTER; e,
é inequívoca a ausência de
(3)
preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária pela parte recorrida em
relação a integralidade do imóvel.

(1) (3) Da alegada violação dos arts. 371 e 373, I e II, do CPC e 1.238 do CC
No que concerne à preliminar de inadequada distribuição e apreciação da
prova produzida nos autos, bem como da alegada ausência de comprovação dos
requisitos da usucapião extraordinária pela parte recorrida, observa-se que assim se
manifestou o Tribunal estadual:
Da análise dos documentos juntados aos autos e em especial da
prova oral colhida em audiência, não se nega que Dalira e José, antes
de seu falecimento, residem no local há muitos anos, ao menos desde
1985, conforme prova testemunhal não impugnada, e nele
estabeleceram sua moradia sem qualquer oposição.
A questão a ser analisada, aqui, é a contestação apresentada por seus
filhos Adriana e Valter, em que alegam que, no que se refere à parte
do imóvel, alusiva à metragem em que construíram as próprias
residências, não se fala em prescrição aquisitiva a ser reconhecida em
favor dos autores pois que, eles próprios, naquele espaço, exercem a
posse mansa e pacífica do imóvel.
No entanto, como bem reconhecido pela sentença, trata-se de imóvel
que sempre foi ocupado pelos autores e que, ao longo da vida,
cederam os espaços para que os filhos edificassem as próprias
residências.
A parcela do imóvel, então, foi cedida não a título de doação ou
mesmo de transferência de posse, até mesmo porque autores jamais
deixaram de residir no local, e sim como ato de permissão de uso (art.
1.208, do CC) que induz a mera detenção vigilada.
Atos de mera permissão não induzem posse, o que é tranquilo no
entendimento da jurisprudência. Veja:
[...]
E não foi outra a conclusão a partir dos depoimentos testemunhais
prestados em juízo. Anote-se:
Documento eletrônico VDA51153080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:03
Código de Controle do Documento: b011c4ba-f292-4e30-bf73-fb7bacd4f564

[...]
A informação dada por esta última testemunha, a respeito da compra
do imóvel por Adriana, encontra-se isolada nos autos, inexistindo
prova a respeito do pagamento da área, a fim de subtraí-la do terreno
ocupado pelos pais, e, como mencionou a sentença, eventual direito
pela construção edificada, deverá ser arguido em ação própria, ou,
acrescento eu, utilizado para definição da partilha a ser feita em
inventário.
Assim, não há nenhuma prova de que os autores, que antes tinham
apenas uma casa no espaço em que residiam, transmitiram a posse
em favor de qualquer dos filhos, aliás, outros moraram no mesmo local
anteriormente, de modo que fica provada a mera permissão de uso em
favor dos requeridos.
Afastada então a tese de defesa dos réus consubstanciada na
prescrição aquisitiva do bem, tem-se que estão cumpridos os
requisitos para o acolhimento da pretensão deduzida da inicial.
Por fim, não é demais ressaltar que com o falecimento de José,
aquisição da propriedade do bem por parte da requerida Adriana e do
espólio de Valter se dará pela sucessão, após a devida partilha.
Para além disso, não há nenhum indício de que a autora pretenda a
desocupação do imóvel pela parte adversa, mas apenas busca a
regularização documental do bem, o que reforça a inexistência de
prejuízo aos requeridos (e-STJ, fls. 1.033/1.035).

Como se observa, o TJPR, com forte subsídio na prova produzida nos
autos, concluiu que a parte recorrida logrou comprovar os requisitos para o
reconhecimento da usucapião extraordinária do terreno que ocupam desde 1985,
sendo que houve mera permissão de uso de parte da área por seus filhos, ADRIANA e
VALTER.
Toda a solução da controvérsia, deveras, está calcada na análise
do arcabouço fático-probatório da lide.
Assim, mostra-se inadmissível o conhecimento do recurso especial,
porquanto eventual acolhimento da irresignação recursal, para reconhecer incorreta
apreciação da prova e/ou ausência de comprovação dos requisitos da usucapião,
demandaria desta Corte, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula
no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ARTIGO 1022, II, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
[...]
4. Quanto à apontada violação do artigo 333, inciso I, do CPC/73 e do
artigo 373, inciso I, do CPC/2015, em que sustenta que o recorrido não
Documento eletrônico VDA51153080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:03
Código de Controle do Documento: b011c4ba-f292-4e30-bf73-fb7bacd4f564

teria se desincumbido do ônus de provar suas alegações, também
demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.173.164/BA, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
DA DEMANDANTE.
[...]
4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não é possível aferir a
apontada violação ao artigo 373 do CPC/15, como pretende a parte
recorrente, sem incursão no arcabouço fático probatório dos autos, o
que não é cabível em sede de recurso especial.
[...]
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.328.236/MS, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/4/2025
5/5/2025

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. USUCAPIÃO ESPECIAL
URBANA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido sobre o
cumprimento dos requisitos da usucapião exigiria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.646.971/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
10/4/2025

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA PARTE DEMANDADA.
[...]
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios
constantes dos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos
necessários à configuração da usucapião em favor da recorrente.
Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas,
inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.188.187/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
29/5/2025

(2) Da negativa de prestação jurisdicional
Por outro lado, conforme excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal
local se pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia,
inclusive sobre a ocupação de parte do terreno por parte dos recorrentes.
Documento eletrônico VDA51153080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:03
Código de Controle do Documento: b011c4ba-f292-4e30-bf73-fb7bacd4f564

Inexiste, destarte, qualquer omissão, contradição, erro material ou
obscuridade que macule o acórdão recorrido, não havendo que se falar em violação do
art. 1.022 do CPC em razão da rejeição dos embargos de declaração.
Insta salientar que a jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que,
se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE
CÁLCULO.
REGRA
GERAL.
OBSERVÂNCIA.
PROVEITO
ECONÔMICO.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a
controvérsia posta.
[...]
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e
negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.203.092/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
21/8/2025

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de ESPÓLIO e outra, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51153080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:03
Código de Controle do Documento: b011c4ba-f292-4e30-bf73-fb7bacd4f564

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.964.447 / PR
Número Registro: 2025/0211604-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035476920118160025 00048919420258160025 35476920118160025 48919420258160025
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALTER BARDALHA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : ADRIANA LOPES DA SILVA
ADVOGADOS : BEATRIZ BIANCO MACHADO - PR048043
CAROLINE INABA VICENZI - PR039732
ALESSANDRA FERREIRA WILL DE OLIVEIRA - PR069724
AGRAVADO
: JOSE LOPES DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: DALIRA ROCHA DA SILVA
ADVOGADA
: ADRIANA APARECIDA FERNANDES WOCHE - PR084495
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA51384737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: 5ed3b4ae-a395-409e-9828-79d95aa9a725

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:26
Código de Controle do Documento: 5ed3b4ae-a395-409e-9828-79d95aa9a725